Tribunal: CARF
Processo: 10865.002652/2006-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002652/2006-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.789 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
RODABRAS IND BRASILEIRA DE RODAS E AUTOP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA CONFISCATÓRIA. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula 2 do CARF, bem como do art. 26-A do Dec. 70.235/72,
o CARF não tem competência para efetuar controle de constitucionalidade.
Assim, os argumentos que versem sobre tal matéria no Recurso Voluntário não
devem ser conhecidos.
REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO. PROCESSO PRINCIPAL.
RELAÇÃO COM O PRESENTE PROCESSO.
Para que haja o deferimento de pedido de sobrestamento requerido pelo
contribuinte é necessário que haja alguma vinculação entre ambos, caso
contrário tramitam eles independentemente um do outro.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE
75%.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de ofício, no valor de
75%, conforme art. 44, I da Lei 9.430/96.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
QUITAÇÃO
NECESSÁRIA.
MERA
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO NÃO É SUFICIENTE.
A denúncia espontânea somente produz efeitos quando houver quitação dos
tributos devidos, não sendo suficiente para tanto a mera apresentação de
declaração.
INTIMAÇÃO PARA ADVOGADO. SÚMULA 110. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula 110 do CARF, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
das matérias de fundo constitucional suscitadas; ii) rejeitar as preliminares e, iii) no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário mantendo a decisão recorrida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002652/2006-66
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002652/2006-66

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.405-1.416) interposto em face de
Acórdão da DRJ/RPO (fls. 1.385-1.396), por meio do qual o referido órgão julgou parcialmente
procedente a Impugnação (fls. 1.121-1.126 e docs. anexos), de forma a manter parte do
lançamento em desfavor da Contribuinte.

I.
Auto de Infração (AI) e Impugnação
2. Em virtude de economia e brevidade processual, adota-se o relatório lavrado
no Acórdão da DRJ (fls. 1.387-1.390), de forma a narrar os principais fatos até a apresentação de
Impugnação.

Em ação Fiscal procedida na empresa supra, segundo consta da
descrição dos fatos, foram apuradas as seguintes irregularidades:
1. receita da atividade, escriturada no Livro de Registro de Saídas e
informada em DIPJ (Declaração Integrada de Informações
Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica), mas não declarada em
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais),
no ano-calendário de 2004, conforme termo de verificação de
irregularidade fiscal, que é parte integrante do auto de infração,
infringindo o Regulamento do Imposto de Renda (RIR11999) —
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 —, arts. 224 e 518;
2. falta de apresentação dos livros e documentos de escrituração,
quando notificada a apresentá-los, com conseqüente arbitramento
do lucro, nos anos-calendário de 2001, 2002 e 2003, com base no
RIR/1999, arts. 530, III, e 532.
No termo de verificação de irregularidade fiscal de fls. 65/75 consta
que, no ano-calendário de 2004, juntamente com a ação fiscal levada a efeito na
empresa Rodabrás, efetuou-se a fiscalização na empresa Estampar Indústria e
Comércio Ltda., sendo constatados fatos que demonstram que esta cedera seu nome
à Rodabrás, inclusive mediante a disponibilização de contas bancárias e documentos
próprios, para a realização de operações comerciais, com vistas ao acobertamento de
obrigações tributárias, tudo conforme explanado no item 3.1, alíneas "a" a "j", do
referido termo.
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002652/2006-66

Considerou-se, assim, toda movimentação financeira da Estampar
como pertencente à Rodabrds, apurando-se o faturamento desta pelos valores
informados em sua DIPJ somados aos valores constantes no Livro Registro de
Saídas da Estampar (fls. 661/684) e procedendo à constituição do crédito tributário
do IRPJ de acordo com a opção exercida pela contribuinte (lucro presumido) e dos
tributos reflexos, com aplicação de multa qualificada em relação aos tributos
decorrentes do faturamento atribuído à empresa Estampar.
O crédito tributário lançado totalizou R$ 2.842.677,23 (dois milhões
oitocentos e quarenta e dois mil e seiscentos e setenta e sete reais e vinte e três
centavos), conforme demonstrativo de fl. 4, tendo sido lavrados os seguintes autos
de infração:
I — Imposto sobre a renda de pessoa jurídica (IRPJ) — fls. 5/19.
Imposto: R$ 334.346,70
Juros de mora: R$ 176.661,43
Multa proporcional: R$ 253.380,85
Total: R$ 764.388,98
Enquadramento legal: RIR/1999, arts. 224, 532 e 518.
II — Contribuição para o PIS — fls. 20/34.
Contribuição: R$ 123.855,13
Juros de mora: R$ 67.842,57
Multa Proporcional: R$ 94.310,82
Total: R$ 286.008,52
Enquadramento legal: Lei Complementar (LC) no 7, de 7 de
setembro de 1970, arts. 1 0 e 3 °; Lei n° 9.715, de 25 de novembro
de 1998, arts. 2 °, I, 8 °, I, e 90; Lei no 9.718, de 27 de novembro de
1998, arts. 2 ° e 3 0; Decreto n° 4.524, de 2002, arts. 2°, I, "a"e
parágrafo único, 3 °, 10,22 e 51.
III — Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) — fls.35/49.
Contribuição: R$ 571.640,14
Juros de mora: R$313.121,12
Multa Proporcional: R$ 435.911,14
Total: R$ 499.282,21
Enquadramento legal: Lei Complementar (LC) n° 70, de 30 de
dezembro de 1991, art. 1 °; Lei n°9.718, de 1998, arts.2 °, 3° e 8°,
com as alterações da Medida Provisória (MP) n° 1.807, de 28 de
janeiro de 1999, e suas reedições, e da MP n° 1.858, de 29 de junho
de 1999, e suas reedições; Decreto n° 4.524, de 2002, arts.2°, II e
parágrafo único, 3 °, 10, 22 e 51.
IV — Contribuição social (CSLL) — fls. 50/64
Contribuição: R$ 205.790,43
Juros de mora: R$ 109.744,25
Multa Proporcional: R$ 156.701,58
Total: R$ 472.236,26
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002652/2006-66

Enquadramento legal: Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988, art.
2 ° e §§; Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, arts. 19 e 20; Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 29; MP n° 1.858, de 1999,
art. 6 °, e reedições; Lei no 10.637, de 2002, art. 37.
Notificada do lançamento em 19/12/2006, conforme autos de
infração, a interessada, por seu representante legal, ingressou, em 18/01/2007, com a
impugnação de fls.937/942, alegando, em suma:
•
no ano-calendário de 2004, o agente fiscal considerou, além de
sua receita própria, as operações bancárias da empresa Estampar,
de propriedade das filhas do sócio majoritário da impugnante,
esclarecendo que, por não possuir cadastro bancário que
possibilitasse a movimentação financeira, socorreu-se de suas
filhas, por meio daquela empresa para efetuar as cobranças de
duplicatas e efetuar o pagamento de seus fornecedores e
funcionários;
•
isso não significou que os recursos fossem transferidos para a
Estampar, sendo que todos os recursos transferidos foram
utilizados para pagamento de compromissos da impugnante;
•
a Estampar recolhe seus impostos regularmente e eventual
desconsideração de sua personalidade jurídica representaria
bitributação;
•
a movimentação bancária da Estampar em hipótese alguma
poderá ser adicionada com as receitas próprias da impugnante,
uma vez que se trata de recursos próprios daquela empresa,
devidamente tributados pelo regime por ela escolhido;
•
os recursos que transitarem pelas contas-correntes da Estampar,
que pertenciam de direito à impugnante, foram devidamente
tributados na mesma e, nos dizeres do próprio agente fiscal,
"considerou-se toda movimentação financeira da Estampar como
pertencente à Rodabrás" (sic);
•
a Estampar manifestou sua inconformidade com a inaptidão de
seu CNPJ, processo que dependerá de novas diligências por parte
da Delegacia da Receita Federal (DRF) em Limeira, fato que,
uma vez comprovado e restabelecida sua inscrição, modificará o
presente auto;
•
quanto a sua tributação própria referente a 2004, apresentara
regularmente a DIPJ, consignando todos os valores das bases de
cálculo dos tributos sobre elas incidentes (IRPJ presumido,
CSLL, PIS e Cofins), portanto a multa por inadimplência,
quando houver declaração espontânea, é de 20% e não 75%;
•
multa desproporcional de 150% com efeito confiscatório;
•
o agente fiscal utilizou a multa no percentual de 150% sem que a
impugnante houvesse praticado quaisquer atos previstos na Lei
n° 9.430, de 1996, art. 44;
•
qualquer circunstancia que autorize a majoração da multa deverá
ser minuciosamente justificada e comprovada nos autos, o que
não ocorreu;
•
o Supremo Tribunal Federal (STF) já definiu que o limite da
multa é o valor do tributo, conforme matéria divulgada no
Informativo n ° 297 do STF, de fevereiro de 2003.
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002652/2006-66

Protestou provar o alegado por todos os meios de prova admitidos
em direito, especialmente a perícia contábil, diligências e a sustentação oral e
requereu pela improcedência do auto de infração.

II. DRJ
3. A Delegacia da Receita de Julgamento se pronunciou pela procedência
parcial da Impugnação, nos seguintes termos da Ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ
Ano-calendário: 2004
INTERPOSTA PESSOA. TRIBUTAÇÃO.
Comprovando-se a interposição de pessoas e a verdadeira titularidade das
receitas, a tributação deve recair sobre esta.
PAGAMENTOS PELO SIMPLES. INTERPOSTA PESSOA.
Uma vez descaracterizada a personalidade jurídica da interposta pessoa e
imputados seus rendimentos a outra pessoa jurídica, os recolhimentos de
tributos feitos por aquela devem ser levados em conta no lançamento
contra esta.
DIPJ. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A DIPJ, a partir do Ano-calendário de 1999, não se reveste dos requisitos
necessários para a inscrição dos valores em aberto em divida ativa, não
sendo, portanto, confissão de divida.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa a
matéria que não tenha sido expressamente contestada.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se A. tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento
principal em face da estreita relação de causa e efeito.
PERÍCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixe de atender os
requisitos legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
Apurados, por meio de procedimento de oficio, valores devidos de
tributos não confessados pela contribuinte, é procedente a autuação com a
aplicação da multa de oficio.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002652/2006-66

A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo a autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes
da legislação que a instituiu.
MULTA QUALIFICADA. 150%. INTERPOSTA PESSOA.
A utilização de interposta pessoa para encobrir depósitos bancários
demonstra o intuito de fraude e a intenção de se furtar à tributação.
Lançamento Procedente em Parte

4. Em suma, o órgão julgador consignou em sua decisão que a Contribuinte não
teria contestado o arbitramento do lucro dos anos-calendários de 2001, 2002 e 2003, nem
tampouco a exigência dos tributos não declarados e não recolhidos (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins)
(fl. 1.390). Não teria também impugnado a tributação de suas receitas próprias (declaradas na
DIPJ) de 2004, pleiteando apenas a aplicação de multa de 20% e não de 75%. Ficou consignado
ainda que a Contribuinte não teria conseguido ilidir os fatos constatados no processo. Os valores
pagos no Regime Simplificado do Simples devem ser deduzidos para o cômputo do AI. Sobre a
alegação de que deveria ser aplicada a multa de 20%, por não ter informado os dados tributários
na DCTF, a aplicação da multa de ofício foi adequada. Quanto à multa de 150%, esta teria sido
aplicada corretamente, de acordo com a legislação. Não haveria ainda a possibilidade de análise
de constitucionalidade no âmbito do processo administrativo fiscal. Como resultado, a DRJ
exarou o seguinte acórdão:

Acordam os membros da 3' Turma de Julgamento, por unanimidade
de votos, considerar PROCEDENTE EM PARTE O LANÇAMENTO, para:
1) reduzir e manter os tributos exigidos sobre a receita bruta da Estampar
(lançados com multa de 150%), no ano-calendário de 2004, para os
valores demonstrados no voto;
2) manter o crédito Tributário referente aos anos-calendário de 2001,
2002 e 2003, bem como dos tributos incidentes sobre as receitas próprias
da impugnante (lançadas com multa de 75%), no ano-calendário de 2004;
3) declarar definitiva a exigência dos tributos a que se refere o item 2,
acrescida de multa de 20% (com a qual a contribuinte concordou) e dos
juros de mora, conforme demonstrativo constante do voto.

III. Recurso voluntário
5. Inconformada da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, por meio do qual alegou, em síntese, que: a) o fiscal teria levado em conta a
movimentação financeira da Sociedade Estampar, que seriam de propriedade das filhas do sócio
majoritário da Recorrente. Seria verdade que a Recorrente teria utilizado a citada empresa para
efetuar cobranças de duplicatas e efetuar pagamentos a fornecedores e funcionários, mas isto não
significa que os recursos teriam sido transferidos para a Empresa Estampar. Assim, devem ser
excluídos da base de cálculo todos os valores que se referem à Estampar, pois estes já teriam
sido tributados nesta; b) a Estampar foi constituída em 11/05/2004, sendo que a única relação
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002652/2006-66

que as sócias possuem com a Recorrente é que as sócias daquela sociedade são filhas do
proprietário da Requerente, não tendo as filhas qualquer ligação com a administração e gestão da
Contribuinte; c) o que houve foi um auxílio da empresa das filhas à empresa do pai; d) em
nenhum momento os recursos da Recorrente teriam sido utilizados em proveito próprio da
empresa Estampar, tratou-se apenas de socorro financeiro, “uma vez que a empresa do pai das
sócias da Estampar não possuía crédito bancário algum em nome da empresa Rodabrás, e, caso
algum depósito fosse efetuado na conta corrente da mesma, os recursos estariam bloqueados
judicialmente, impedindo o cumprimento de obrigações trabalhistas e com fornecedores.”; e) há
um processo em trâmite sobre a inaptidão do CNPJ da Estampar, o de n° 10.865.002582/2006-
46. Assim, antes que seja julgada a presente situação deve o outro processo ser finalizado; f) a
multa por inadimplência sobre a tributação própria da Recorrente, referente ao ano de 2004,
deveria ser de 20% e não de 75%, como constou no lançamento. Isto porque a Recorrente
apresentou regularmente a DIPJ; g) pelo fato de ter apresentado DIPJ teria confessado os valores
devidos, fazendo assim com que o lançamento deva ser afastado pela denúncia espontânea; h) a
multa de 150% seria desproporcional e teria efeito confiscatório. Ao final, requer a procedência
do Recurso com a insubsistência do Auto de Infração, bem como a conversão do julgamento em
diligência. Requer também sejam as intimações feitas em nome do patrono, bem como
sustentação oral e juntada de novos documentos, perícias e auditoria contábil.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 1.404 – 25/04/2016), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 1.405– 25/05/2007), conclui-se que este é tempestivo.
9. A Requerente utiliza como argumento questão de base constitucional,
intentando fazer com que seja reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, devendo
essa ser anulada por tal razão. Uma vez que a análise de tal defesa demandaria a abordagem do
controle de constitucionalidade das leis, o que não se insere na competência do CARF, conforme
art. 26-A do Dec. 70.235/72 e da Súmula n° 2 do CARF, não há como se conhece-la. Assim,
conhece-se o Recurso em parte.

PRELIMINARMENTE
V. Sobrestamento processual e inaptidão do CNPJ
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002652/2006-66

10. A Recorrente alega que existe um processo administrativo em trâmite, que
trata da representação para inaptidão da Sociedade Estampar. Tal processo tramitaria sob o
número 10.865.002582/2006-46. Alega que, antes que seja julgado o presente processo, o
processo da Estampar deveria ser finalizado.
11. Consta no sistema COMPROT da Receita o registo de tal processo. Segundo
consulta pública, ele teria sido enviado para o arquivo em 09/01/2017, conforme se observa de
cópia da página abaixo.

12. Apesar de não ser possível identificar qual foi o desfecho do processo,
entende-se que ele não emana efeitos que possam influenciar na decisão deste. Isto ocorre porque
a autoridade fiscal considerou que, para o ano de 2004, a Sociedade Estampar teria cedido seu
“nome à empresa Rodabrás, inclusive mediante a disponibilização de contas bancárias e
documentos próprios, para a realização de operações comerciais” (fl. 71).

13. Tal constatação poderia fazer diferença se a discussão se centralizasse na
autonomia ou não das sociedades (Recorrente e Estampar). Contudo, além das provas contábeis
constantes nos autos, os representantes das suas sociedades reconheceram que a Estampar
permitiu que a Contribuinte utilizasse suas contas para movimentação bancária própria. Isto está
confirmado pela Estampar à fl. 931 e pela Recorrente à fl. 1.408. Colaciona-se abaixo a cópia de
parte dos respectivos documentos.
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002652/2006-66

14. Sendo reconhecido pela Recorrente e também pela Estampar que houve
auxílio, por meio da utilização das contas de uma sociedade pela outra, o processo de inaptidão
de CNPJ da Estampar não influencia a análise deste processo.
15. Há de se ressaltar que os presentes autos tratam dos Autos de Infração
lavrados em desfavor da Rodabrás, não sendo seu objeto a inaptidão do CNPJ da Estampar.

VI. Percentual da multa e denúncia espontânea
16. De acordo com a Recorrente, a multa por inadimplência sobre a tributação
própria da Recorrente, referente ao ano de 2004, deveria ser de 20% e não de 75%, como
constou no lançamento. Isto porque ela teria apresentado regularmente a DIPJ.

17. Alega ainda a Contribuinte que pelo fato de ter apresentado a DIPJ teria
realizado a denúncia espontânea. Abaixo se colaciona o texto lançado no Recurso Voluntário.

Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002652/2006-66

18. Não assiste razão à Contribuinte em nenhuma destes alegações.
Primeiramente porque a multa de 75% foi aplicada nos termos do art. 44, I da Lei 9.430/96,
sobre os valores não recolhidos e compreendidos em lançamento de ofício. Apesar de não deixar
claro, possivelmente a interpretação da Recorrente sobre as alterações textuais do citado artigo
da lei 9.430/96 foi de que havendo declaração então não poderia haver a multa de ofício. Não se
entende que deva ser esta a interpretação do artigo, mas sim que a ausência de pagamento
justifica igualmente a aplicação da multa indicada. Além disto, é para se ressaltar que não houve
qualquer argumentação (por ausência) por parte da Contribuinte que pudesse justificar alteração
do entendimento exarado pela DRJ.
19. Quanto à denúncia espontânea, esta somente se consuma quando houver o
recolhimento dos tributos devidos e antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, nos termos do art. 138 do CTN e seu parágrafo único. Assim, mesmo que a
Recorrente tenha apresentado declaração reconhecendo os débitos, não houve o respectivo
pagamento. Desta forma não há denúncia espontânea neste caso.

VII. Valores que já teriam sido tributados sob a posse da Estampar
20. A Recorrente alega que os valores de sua propriedade, que passaram pelas
contas da Estampar, sociedade pertencente às filhas do sócio majoritário da Requerente e que
teria auxiliado esta a receber créditos e pagar contas, pois a Contribuinte estaria com suas contas
sob efeito de penhora judicial, teriam sido tributados no âmbito da Estampar e não poderiam ser
tributados novamente.
21. Quanto a esta argumentação, está correta a Recorrente. Os tributos já
recolhidos devem ser levados em consideração para o lançamento dos Autos de Infração.
Contudo, deve-se observar que a decisão da DRJ foi procedente quanto a esta questão, conforme
colação de parte do texto do Acórdão abaixo (fl. 1.393).

22. Tendo em vista que não há o que reformar na decisão da DRJ quanto a este
argumento, não deve ser acolhida a pretensão da Recorrente, uma vez que já foi acolhida pela
primeira instância de julgamento.

VIII. Multa de 150%
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002652/2006-66

23. Como visto acima, há o reconhecimento por parte dos interessados neste
processo de que foram utilizadas contas bancárias de terceira sociedade, a qual estava inserida no
Simples (Estampar) e administrada pelas filhas do principal sócio da Recorrente, para a
movimentação financeira desta. Tal movimentação não foi escriturada adequadamente além dos
tributos não terem sido pagos. Tais situações comprovam comportamento descrito no art. 44, II
da Lei 9.430/96. Assim, restam justificadas as multas de 150% aplicadas apenas nos casos de
interveniência da Estampar.

IX. Intimações, Diligência, Perícia e sustentação oral
24. A Recorrente requer intimação pessoal a seu procurador, a realização de
diligência e/ou perícia e sustentação oral.
25. Quanto às intimações, estas serão feitas nos termos do art. 23 do Dec.
70.235/72, devendo ela ser feita no endereço da Contribuinte, inclusive, nos termos da Súmula
110 do CARF, cuja redação é a seguinte: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
26. Sobre a perícia, diligência e sustentação oral, não há no Recurso qualquer
argumento (por ausência deles) que justifique a alteração da fundamentação e decisão da DRJ,
motivo pelo qual se mantém a decisão quanto estas questões nos mesmos termos do Acórdão,
colacionados abaixo.

X.
Conclusão
27. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para, depois de rejeitadas as preliminares, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
de forma a manter a decisão da DRJ pelos fundamentos acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002652/2006-66

Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital